Tribunal: TJMT
Processo: 1017603-28.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Trata-se de petição do corréu Raphael Schweger, requerendo pedido de extensão da concessão da ordem, fundada na falta de motivação da decisão que decretou a prisão preventiva, pois a situação fático e processual seria idêntica à do paciente Célio Morante Beserra. (Id 34546951)
Relata ainda que, o paciente foi devidamente intimado e que não havia nada sobre cumprimento de prisão preventiva, sendo que havia um mandado expedido contra ele.
Desse modo, requer extensão do benefício liminarmente, inclusive, e por consequência seja, recolhido mandado de prisão. Juntou documentos.
A liminar foi indeferida conforme Id 35333464.
As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 35849451.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela prejudicialidade do presente habeas corpus.
É o que cumpre a relatar.
Voto.
Como visto, trata-se de pedido de extensão para o paciente Raphael Schweger.
É importante ressaltar que a extensão de benefícios prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal não se opera de modo automático, sendo imprescindível que além de se tratar dos mesmos fatos, o requerente deve se encontrar nas mesmas circunstâncias objetivas que ensejaram a concessão da ordem do paciente e se não fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, vejamos:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. ”
A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de dar efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.
Nesse sentido, a doutrina de Renato Brasileiro nos ensina:
“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem. ” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)
Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.
In casu, a concessão da ordem liberatória em favor do paciente Célio Morante Beserra ocorreu que no caso analisado, observou que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
No tocante ao paciente Célio, se observa nos autos, que o mesmo manteve contato com o coacusado Antônio, contudo não foi demonstrado nenhum contato entre ele e o coacusado Rafael.
A contrário sensu, também sem o crivo do contraditório, existem informações de Francisco Josnatan Pinheiro e Marcos Ferraz Barbosa Marina atestando que o beneficiário e Antonio Martinelli, que supostamente seria o mandante do homicídio, naquele período estariam resolvendo sobre aquisição de um “kit de pesca. E o referido documento foi recebido pelo Delegado em 07 de agosto de 2019.
Conforme consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje, o peticionante impetrou nessa Egrégia Corte de Justiça o habeas corpus n. 1000302-34.2020.8.11.0000, no qual demonstram similaridade nos pedidos.
Contudo, no referido habeas corpus foi concedida parcialmente a ordem, colocando o paciente em liberdade, aplicando-lhe medidas cautelares, in verbis:
(...) Inicialmente, importante lembrar que as alegações consubstanciadas na negativa de autoria e/ ausência de provas desta, demandam o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos, o que, em sede de habeas corpus, é inviável.
Assim, no que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACERTO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. TESES DA ATIPICIDADE DO FATO E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO DE EXAME NA VIA ELEITA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.1. Se os elementos informativos coletados no inquérito policial demonstraram indícios suficientes de autoria delitiva por crime contra a vida, presente a prova necessária para respaldar o decreto constritivo de liberdade.2. A segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente caracterizada pelo "modus operandi" do delito pois motivado pela má divisão do dinheiro oriundo de atividades ilegais, em comparsaria executou a vítima com oito disparos de arma de fogo à queima roupa, atingindo-a na cabeça e no tórax. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.4. Recurso em ‘habeas corpus’ a que se nega provimento. ” (RHC 49.601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).
No tocante à decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, observa-se que a indigitada autoridade coatora, fundamentou na necessidade de esclarecer a autoria delitiva, em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. (Id 29688462)
“(...) Nos autos do inquérito policial a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, pedido este que foi deferido no dia 02/07/2019.
Todavia, até o presente momento não fora possível o cumprimento do mandado de prisão temporária em face de Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, vez que se encontram foragidos, sendo a ordem de prisão cumprida apenas em relação a Antônio Martinelli Júnior, atualmente em prisão temporária.
(...)
Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.
De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.
De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.
Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.
Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.
No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, a partir dos boletins de ocorrência, bem como das declarações à autoridade policial na fase de investigação, além dos elementos colhidos por meio de interceptações telefônicas e quebra de dados telefônicos, nos autos de código 121907 e 122650, aliados às provas periciais juntadas aos autos, imagens, bem como da perícia realizada para identificação genética da vítima. Com efeito, cumpre mencionar que no curso das investigações, foram realizadas 03 (três) denúncias, imputando a autoria do crime aos denunciados.
Assim, reputo presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade em relação a Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra.
De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime, o qual foi praticado em concurso de agentes, vez que conforme denúncias, no veículo que perseguiam as vítimas havia duas pessoas, motivado, segundo apontam as investigações, por vingança, vez que Antônio Martinelli (suposto mandante do crime) e a vítima Olavo litigavam em procedimento judicial, tendo a decisão judicial sido favorável à vítima, sendo que, Antônio Martinelli se recusava a cumprir a ordem judicial. (...) “
Igualmente, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva o magistrado consignou que:
“... Nesse sentido, infere-se que a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta perpetrada pelo denunciado, praticada em concurso de agente, sendo motivada por vingança, fatos estes que evidenciam a periculosidade social do acusado, justificando assim a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Ademais, o encarceramento preventivo do denunciado é medida imprescindível para aplicação da lei penal vez que Rafael, após a prática delituosa, empreendeu fuga do distrito da culpa, permanecendo, até o momento, foragido...” (Id 29688462, p. 5).
A custódia do paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem apresentar elementos mínimos que fossem, que revelassem a intenção do paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.
Em cotejo fático probatório dos autos, verifica-se no tocante ao crime de homicídio, ocorrido no dia 15 de abril de 2019, por volta das 17h30min, e que ceifou a vida de Olavo Teobaldo Ferreira (71 anos) e Francisco José Denipote (62 anos), ante as investigações realizadas, concluiu-se que as vítimas eram perseguidas por dois homens em um veículo Fiat Pálio, sendo esses os possíveis autores do crime, tendo por motivo vingança e/ou ambição.
Em diligencias, a polícia localizou o proprietário do veículo que perseguia a vítimas, sendo este Adonias Batista da Silva, o qual por sua vez, aduziu que o veículo fora vendido para o paciente (Rafael Schweger), e transferido para no nome da esposa Dayane Porto Ferreira, a pedido do suspeito.
Por sua vez, supostamente, o beneficiário seria membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Rondonópolis, e possui amizade com o coacusado Célio Morante Beserra, conhecido por prática de outros delitos.
Constam nos autos que supostamente, o paciente, receberia o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para executar de 06 (seis) pessoas.
Ainda, constatou-se que no dia 22 de abril de 2019, o paciente Rafael tentou realizar a transferência do veículo utilizado, isto é, logo após o homicídio perpetrado em 15 de abril de 2019.
O referido veículo, por volta das 13h25min, do dia dos fatos, passou pelo posto da PRF, sentido de Alto Garças para Alto Araguaia, refazendo o trajeto as 16h06min (horário de Mato Grosso).
Igualmente, em relação ao corréu Rafael, através do extrato reverso do telefone celular que pela manhã, se encontrava em Rondonópolis/MT (12h05min), porém em horário próximo ao do crime, encontrava-se em Alto Araguaia, isto é, entre 14h17min e 15h53min, e em Alto Garças às 16h17 e 16h30min.
No tocante ao coacusado Célio, se observa nos autos, que o mesmo manteve contato com o coacusado Antônio, contudo não foi demonstrado nenhum contato entre ele e o paciente Rafael. Por fim, há informações de que o beneficiário possui uma arma de fogo calibre 38, possivelmente utilizada no crime.
Existem informações advindas da autoridade policial, por exemplo, de que o paciente seria “amigo” de Célio e que ambos e que ambos estariam “andando juntos”, que Célio “terceirizou” o suposto delito para que fosse executado pelo paciente, porém, são relatos tomados por base em notícias e pessoas anônimas, que não tem pretensão de se identificar.
A contrário sensu, também sobre o crivo do contraditório, existe o depoimento de Mauri Henrique Pereira de Souza afirmando que adquiriu do paciente o mencionado veículo (veículo Fiat/Pálio, placa EGH-7269), em meados do mês de março de 2019, tendo adesivado o veículo com marca da firma “Mega Freios”, esclarecendo que somente transferiu posteriormente quando terminou de pagar pelo veículo (Id 32163969/32163972).
Igualmente, o delito ocorreu em na zona rural de Alto Araguaia por volta das 17h30min e, o celular do paciente às 16h30min encontrava-se em Alto Garças, distante do local do crime aproximadamente 57 Km.
Já as razões que levaram o beneficiário a não ser encontrado, após uma busca e apreensão realizada em sua residência, e ao que tudo indica, sem nenhum resultado prático para deslinde de autoria dos homicídios em tela, foi obviamente pelo fato de não querer se submeter a uma prisão antecipada, uma vez que essa busca e apreensão foi realizada em 25 de julho de 2019, aproximadamente 03 (três) meses após a data dos homicídios, sendo que até então, não havia ele deixado o território da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como foi localizado em seu estabelecimento comercial denominado “Despachante Rafael”, em 30 de janeiro de 2020.
Portanto, não houve fuga logo após a perpetração dos homicídios.
Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral do direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pelo Código de Processo Penal.
No caso em análise, observa-se que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Ao contrário, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os indícios de autoria e a supor, sem nenhum apontamento concreto, que o paciente integre organização criminosa, o que não constitui motivação suficiente para a segregação antecipada.
Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem entendeu devida a custódia do paciente ao argumento de se tratar de pessoa perigosa, que pode fugir tal qual o corréu. Esses fundamentos são insuficientes para justificar o cárcere preventivo do acusado, pois não estão amparados em elementos concretos a autorizar tal presunção. 3. O investigado se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão temporária e, até o momento, não demonstrou comportamento prejudicial à conclusão da instrução criminal. 4. Sobre o monitoramento eletrônico, o Magistrado de primeira instância, após o julgado impugnado, determinou a sua retirada, por ausência de justificativa para a renovação da medida. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar o acórdão que decretou a prisão do insurgente e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que lhe aplicou medidas cautelares diversas do encarceramento, inclusive com a retirada da tornozeleira eletrônica. Fica ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”. (STJ; HC 518.800; Proc. 2019/0188396-6; MA; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/10/2019)
Ademais, é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da custódia, pois não foi demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a necessidade excepcional da medida, revelando-se mais adequada a imposição de cautelares diversas.
Entretanto, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, por outro fato, em 25 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 304, da Lei n. 2.848/40 e 34 da Lei n. 3.688/41, bem como postou em liberdade na mesma data, mediante cumprimento de medidas cautelares, instante em que se cumpriu o mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora (id. 35500956).
Nesse passo, temos que se afiguram necessárias e suficientes à espécie e, sobretudo, mais consentâneas às circunstâncias do fato, de modo que CONCEDO A ORDEM, e que o juiz singular recolha o mandado de prisão e expeça um salvo conduto para que o paciente possa se apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em juízo fornecendo onde possa ser encontrado, devendo a autoridade coatora comunicar a este Relator o comparecimento do paciente.
Oportunidade que fixo a imposição das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;
4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;
5) Não se envolver em outra infração penal.
6) Não se comunicar e nem se aproximar dos demais acusados, testemunhas e informantes.
7) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, em face do mesmo ter-se envolvido (recentíssimo), em tese, em delito contra a fé pública, uso de documento falso (identidade) a demonstrar a exigência de maior cutela, justamente diante do evidenciado antagonismo, com a ordem social e legal. (...)
Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, in verbis:
"Art. 51. Compete ao Relator:
(...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, monocraticamente, declarando a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.
Dê ciência à douta procuradoria Geral de Justiça.
Procedidas todas as comunicações e registros necessários, arquivem-se.
Comunicações e providências.